Tribunal: TJES
Processo: 5005907-73.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005907-73.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: CARLOS WILSON LAMEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005907-73.2023.8.08.0030
Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorrido: CARLOS WILSON LAMEIRA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, AO ARGUMENTO DE QUE ADQUIRIU PASSAGENS JUNTO A REQUERIDA, COM PARTIDA EM ORLANDO (EUA) X SÃO PAULO (BR), DESTINO VITÓRIA - ES, CONTUDO, NO RETORNO, JÁ ESTANDO DENTRO DA AERONAVE, TODOS FORAM INFORMADOS SOBRE A NECESSIDADE DE DESEMBARCAREM, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO AVIÃO. APÓS SUCESSIVAS ALTERAÇÕES NO VOO, CHEGOU EM SUA CIDADE 02 (DOIS) DIAS DEPOIS O PREVISTO, ASSIM, REQUER INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA ADUZ, PRELIMINARMENTE, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA E EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES JUDICIAIS. NO MÉRITO, DENTRE OUTROS, AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA, POIS APESAR DO CANCELAMENTO DO VOO, QUE OCORREU EM FUNÇÃO MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA NA AERONAVE, A PARTE AUTORA FOI REACOMODADA PARA O VOO DISPONÍVEL MAIS PRÓXIMO. INFORMA, AINDA, QUE PRESTOU TODA ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA COMO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PELO QUE, AO FINAL, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, aplicando-se, para ambos, a taxa SELIC, desde a presente data. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS.” (4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER, EM SUMA, SEJA REFORMADA A SENTENÇA PROFERIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE A APURAR SE HÁ RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, DECORRENTE DO CANCELAMENTO DO VOO DO RECORRIDO, E EM CASO POSITIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE O RECORRIDO ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS, TODAVIA A RECORRENTE PROCEDEU COM O CANCELAMENTO DO VOO DE RETORNO, AO MEU ALVITRE, UNILATERALMENTE. EMBORA SUSTENTE QUE SUA RESPONSABILIDADE MERECE SER AFASTADA NO CASO, A REQUERIDA NÃO LOGROU ÊXITO EM PROVAR SUAS ALEGAÇÕES, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC, UMA VEZ QUE O CANCELAMENTO DE VOO POR NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA, SEM QUALQUER MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO COMPROVADO, CONFIGURA FORTUITO INTERNO, RISCO INERENTE À ATIVIDADE EXERCIDA PELAS COMPANHIAS AÉREAS, DEVENDO SER SUPORTADO POR ELAS, ENSEJANDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA PELOS DANOS DAÍ DECORRENTES, NA FORMA DO ART. 14 DO CDC. PORTANTO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO RECORRIDO E SUA FAMÍLIA NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO DE MERO ABORRECIMENTO, POIS,
UMA VIAGEM QUE TINHA PRAZO DE CHEGADA PARA O DIA 06/05/2023 ÀS 17H, SÓ VEIO A SER CONCLUÍDA EM 08/05/2023 ÀS 01H, OU SEJA, 02 (DOIS) APÓS O VOO INICIALMENTE PREVISTO.
COM EFEITO, O ART. 21, IV, DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC ESTABELECE QUE O TRANSPORTADOR DEVERÁ OFERECER AS ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO, REEMBOLSO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRA MODALIDADE DE TRANSPORTE,
DEVENDO A ESCOLHA SER DO PASSAGEIRO
, NO CASO DE PERDA DE VOO SUBSEQUENTE PELO PASSAGEIRO, NOS VOOS COM CONEXÃO, INCLUSIVE NOS CASOS DE TROCA DE AEROPORTOS, QUANDO A CAUSA DA PERDA FOR DO TRANSPORTADOR. POR SUA VEZ, O ART. 28 DA RESOLUÇÃO DISPÕE QUE A REACOMODAÇÃO SERÁ GRATUITA, NÃO SE SOBREPORÁ AOS CONTRATOS DE TRANSPORTE JÁ FIRMADOS E TERÁ PRECEDÊNCIA EM RELAÇÃO À CELEBRAÇÃO DE NOVOS CONTRATOS DE TRANSPORTE, DEVENDO SER FEITA
,
À ESCOLHA DO PASSAGEIRO, EM VOO PRÓPRIO OU DE TERCEIRO
PARA O MESMO DESTINO, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, OU EM VOO PRÓPRIO DO TRANSPORTADOR A SER REALIZADO
EM
DATA E HORÁRIO DE CONVENIÊNCIA DO PASSAGEIRO
. INCONTESTE NOS AUTOS QUE A REQUERIDA REALOCOU OS REQUERENTES EM NOVO VOO, SEM CUSTOS ADICIONAIS, CONFORME PREVISTO PELOS ARTS. 21, IV, E 28 DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC, CONTUDO NÃO TROUXE AOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC, PROVAS DE QUE DISPONIBILIZOU OUTRAS OPÇÕES AOS AUTORES OU DE EFETIVO IMPEDIMENTO EM REALOCAR O DEMANDANTE EM OUTROS VOOS PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS, EM DATA E HORÁRIO DE CONVENIÊNCIA AUTORAL, A FIM DE MANTER O PLANEJAMENTO INICIAL DA VIAGEM. DESSA FORMA, ESTÁ CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO ADEQUADO E EFICAZ PELA REQUERIDA, EM VIOLAÇÃO AO DIREITO BÁSICO DOS CONSUMIDORES PREVISTO NO ART. 6º, X, DO CDC, SENDO CABÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS, NOS TERMOS DO ART. 6º, VI, DO CDC, E DOS ARTS. 186 E 927 DO CC. ASSIM, QUANTO AOS DANOS MORAIS, É CEDIÇO QUE O SIMPLES ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA
, DEVENDO A PARTE COMPROVAR OS DANOS PARA FAZER JUS AO PLEITO INDENIZATÓRIO, O QUE AO MEU ALVITRE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, PELAS RAZÕES EXARADAS NESTE VOTO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR A RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)